Tribunal: TJBA
Processo: 8094141-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094141-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, GEORGE VIEIRA CESAR

APELADO: GLECIA CRISPINIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
BOLSA DE ESTUDOS.
U
NIVERSID
ADE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
I
M
PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A Apelada foi contemplada com a bolsa de 100% da própria da U
CSAL
, no semestre de 2018.1, quando já cursava Direito, e, tendo ela concluído o curso em 2022.1, como informado pela própria instituição Acionada, não foi ultrapassado o período de tolerância, que apenas se daria no semestre 2022.2.

2. De acordo com os autos,
a aluna conclu
iu
o curso dentro do período contratual, não incidi
ndo
em qualquer hipótese de exclusão da bolsa.

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

4. H
ouve a exclusão arbitrária da bolsa de 100% da Apelada no semestre de 2022.1 pela Apelante, tendo em vista que a Requerente preenchia os requisitos para a manutenção da bolsa.

5. Assim, sendo indevida a exclusão da bolsa integral, indevida a cobrança efetuada.

6. Deve ser mantida a decisão que fixa a indenização em valor condizente em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8094141-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e como apelada GLECIA CRISPINIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13